Tribunal: TJBA
Processo: 8027369-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027369-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA CAREGNATO, LUCAS FREITAS GONCALVES DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO ACOLHIDO PARA MAJORAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou apelação, sustentando omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ, que trata da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a regra do art. 85, § 11, do CPC, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser majorados quando o recurso da parte é integralmente desprovido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado não se manifestou quanto à majoração dos honorários de sucumbência, apesar de ter desprovido integralmente o recurso interposto pelo Estado da Bahia.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1059 (REsp 1.746.072/PR e REsp 1.746.073/PR), fixou tese no sentido de que a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC é devida quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, seja monocraticamente ou pelo colegiado, não incidindo apenas nos casos de provimento total ou parcial.

6.

Diante da omissão constatada, impõe-se o acolhimento dos embargos para majorar os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor indevidamente cobrado pelo Estado da Bahia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e majorar honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação sobre a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC configura omissão sanável por embargos de declaração.

2.

A majoração dos honorários é devida quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do Tema 1059 do STJ.

3.

O percentual de majoração deve observar os limites legais, podendo ser fixado em percentual adicional sobre o valor já arbitrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.746.072/PR e REsp 1.746.073/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19.05.2021 (Tema 1059).

Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos da apelação n.
8027369-43.2022.8.05.0001
,
em que figuram como embargante
PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

e como embargado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e acolher o integrativo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

05